Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700754-31.2020.8.07.0000-15 Agravante : AMAURI FERNANDES MAIA Agravado : BANCO DO BRASIL S/A Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O ID. 14016866. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe manifestação acerca do teor da petição de id. 14016866. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator